Tribunal: STF
Processo: AI 134175
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-04-02
Data de publicação: 1991-04-02

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO -  FALTA  DE  PREQUESTIONAMENTO  -
QUESTÃO CONSTITUCIONAL TARDIAMENTE  SUSCITADA  EM  SEDE  DE  EMBARGOS
DECLARATORIOS  -  REJEIÇÃO  DOS  EMBARGOS  -  NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
         - A tardia suscitação de tema  constitucional,  em  sede  de
embargos   declaratorios,    não    se    reveste    de    idoneidade
jurídico-processual apta  a  caracterizar  o  prequestionamento,  que
constitui  pressuposto  especifico  de  admissibilidade  do   recurso
extraordinário.
         - A configuração jurídica do  prequestionamento  decorre  de
sua oportuna formulação em momento procedimentalmente  adequado.  Não
basta, no entanto, só arguir previamente o tema  de  direito  federal
para legitimar o uso da via do recurso extraordinário. Mais do que  a
satisfação dessa exigência, impõe-se que a matéria questionada  tenha
sido efetivamente ventilada na decisão recorrida.  Sem  o  cumulativo
atendimento  desses   pressupostos,   além   de   outros   igualmente
imprescindiveis,  não  se  viabiliza  o   acesso   a   via   recursal
extraordinária.
         - A rejeição dos embargos  declaratorios  não  implica,  sob
qualquer aspecto, vulneração ao par-4. do art. 153  da  CF/69  e  nem
importa, consequentemente, em denegação de prestação jurisdicional.